Tribunal: STF
Processo: ARE 1448073
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Juarez Jose Kubaski interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário deduzido contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. REJEITADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ALTERADA. CULPABILIDADE. VETORIAL NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEGATIVAÇÃO AFASTADA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há falar em incompetência deste Juízo para processo e julgamento do feito, na medida em que o município em que ocorreu o fato penal está adstrito à Subseção Judiciária de Toledo/PR, a qual, por sua vez, em matéria criminal, resta abrangida pela competência do presente Juízo, na forma da Resolução 43/2019-TRF4. 2. Consoante jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, preclusa a alegação de inépcia da exordial acusatória com a prolação da sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, com pronunciamento sobre o mérito da persecução penal. 3. Presentes a materialidade, a autoria e o dolo e não demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de descaminho. 4. A jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores afasta a possibilidade de reconhecimento da insignificância, não apenas diante de novos registros criminais, mas também quando existentes outros procedimentos administrativos em desfavor do acusado. 5. O fato de o réu ter cometido o delito durante a liberdade provisória refere-se às circunstâncias do crime e não à culpabilidade. Precedentes. 6. O mero ajuste entre duas fases distintas do cálculo aritmético, consoante já decidido pela Quarta Seção deste Regional, não caracteriza reformatio in pejus, desde que, ausente recurso da acusação, seja respeitado o limite da pena final aplicada pelo magistrado sentenciante. 7. Múltiplos registros criminais não autorizam a valoração negativa da vetorial personalidade, porquanto tais circunstâncias relacionam-se ao seu temperamento e caráter, de sorte que o parâmetro de análise não se confunde com o dos antecedentes criminais. 8. O concurso de agentes, sem nenhum outro elemento que confira maior reprovabilidade ao delito não autoriza a exasperação da pena-base por conta da negativação da vetorial circunstâncias do crime. 9. Não sendo o réu reincidente, fixada pena de reclusão inferior a 4 (quatro) anos, e valoradas negativamente duas vetoriais do art. 59 do CP, deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena de reclusão. 10. Preenchidas as condições previstas no art. 44, I a III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direitos.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Sustenta o agravante que “a insignificância afasta a tipicidade material do delito, podendo ser aplicada ao crime de descaminho quando o crédito tributário não exceder determinados limites.”



    Examinados os autos, decido.



    Não merece prosperar a irresignação, uma vez que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, não obstante a expressividade financeira do tributo, em tese sonegado, seja inferior ao patamar estipulado pelo art. 20 da Lei nº 10.522/02 (atualizado pelas Portarias nºs 75 e 130/12 do Ministério da Fazenda), a referência nos autos de que o agravante seria um infrator contumaz na modalidade delituosa confere maior grau de reprovabilidade à conduta praticada e reprime o postulado da insignificância.



    O acórdão atacado seguiu essa linha ao expressamente consignar que “afasta a possibilidade de reconhecimento da insignificância, não apenas diante de novos registros criminais, mas também quando existentes outros procedimentos administrativos em desfavor do acusado.”



    Nesse sentido, ficou destacado no HC n° 131153/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 



    “[a] possibilidade da contumácia delitiva da Paciente precisa ser mais bem elucidada, com o prosseguimento da ação penal e a instrução dos autos no Juízo de origem, pois a jurisprudência deste Supremo Tribunal, confirmada pelas duas Turmas, é firme no sentido de não se cogitar da aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais o réu incide na reiteração do descaminho, evidenciada pela existência de procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor” (Segunda Turma, DJe de 18/12/15 – grifos nossos).



    No mesmo sentido, vide:



    “Habeas corpus. 2. Descaminho. Tributos não recolhidos totalizando R$ 441,56. 3. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quando o valor sonegado não ultrapassar o patamar estabelecido para arquivamento de autos das execuções fiscais, ou seja, R$ 10.000,00, conforme dispõe o art. 20 da Lei 10.522/2002. Precedentes. 4. Existência de outros procedimentos administrativo-fiscais em desfavor do paciente, cuja soma dos tributos devidos ultrapassa o montante de R$ 23.000,00. Reiteração delitiva. Afastamento do princípio da bagatela em razão da maior reprovabilidade da conduta. 5. Ordem denegada” (HC nº 115.331/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/13 – grifos nossos);



    “PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR SONEGADO INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.033/2004. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCEDIMENTOS FISCAIS. ORDEM DENEGADA. I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com a redação dada pela Lei 11.033/2004. II – Entretanto, os autos dão conta da existência de mais oito procedimentos fiscais instaurados contra o paciente, nos quais os valores dos impostos elididos, somados, extrapolam o referido limite, o que demonstra a habitualidade criminosa e impede a aplicação do princípio da insignificância, em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente. III – Ordem denegada” (HC nº 114.675/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13/11/12 – grifos nossos).



    Perfilhando esse entendimento, destaco outros precedentes de ambas as Turmas: HC nº 120.069/RS, Primeira Turma DJe 31/1/1, e HC nº 118.686/PR, Primeira Turma, DJe 4/12/13, ambos de relatoria do Ministro Luiz Fux; e HC nº 110.841/PR, Segunda Turma, DJe 14/12/12, e HC nº 112.597/PR, Segunda Turma, DJe 7/12/12, ambos de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente